Tribunal: TJES
Processo: 5003630-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003630-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCI FIDELIS PEREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade e de inexigibilidade de débito, em que a parte Autora afirma ser titular de instalação elétrica 160598299, e que foi a ela aplicada a penalidade de R$4.095,96 em um TOI. Pleiteia a tutela de urgência, para que sejam suspensas as cobranças referentes ao TOI e que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia. Requer a declaração de inexistência do débito referente ao TOI e indenização por dano moral de R$21.944,04. Pleiteia a gratuidade de justiça. A decisão de ID21700002 deferiu a tutela de urgência para determinar que a Requerida suspenda a cobrança do débito inscrito no TOI objeto deste processo e se abstenha de interromper o fornecimento de energia do imóvel da Autora.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9427885, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de e ID1700002. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. PEDIDO CONTRAPOSTO. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignadas, as parte recorrentes interpuseram recursos inominados. A parte requerente, ora recorrente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda, aumentando o valor da indenização por danos morais
. Já a parte requerida, ora recorrente, pugnou que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte recorrente Darci Fidelis Pereira.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da r. sentença objurgada.

Inicialmente, impende consignar que a parte Autora, Darci Fidelis Pereira, não estava presente quando da realização da suposta inspeção do seu medidor, tendo sido o TOI lavrado unilateralmente. Portanto, verifica-se que a inspeção realizada pela EDP não observou ao disposto no art. 591 da Resolução 1000/21 da ANEEL.

Nesses moldes, constata-se que não foi demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela
EDP. Portanto, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
nº 9165269
, e, assim, inexistente a dívida indicada no demonstrativo de débito (Id.
11794245, pág. 4 a 11
)
e, por consequência, a suspensão das cobranças, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o restabelecimento do serviço e a abstenção de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora de titularidade do autor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a parte Darci Fidelis, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da empresa EDP, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente Darci Fidelis Pereira em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)